Tribunal: TJDFT
Processo: 0733606-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo interno (ID 30962033), certificando-se o eventual transcurso in albis do prazo legal. Após, à Secretaria para que promova a alteração da classe processual de agravo interno para agravo de instrumento, retornando os autos conclusos para o exame conjunto dos recursos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora